Tribunal: TJES
Processo: 5020762-79.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020762-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARCIAL. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. VETOR CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0006573-87.2008.8.08.0030, com pena definitiva originalmente fixada em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.650 dias-multa, postulando a desconstituição do acórdão condenatório, com absolvição, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para rediscutir a autoria e a materialidade já analisadas em apelação criminal; (ii) estabelecer se houve flagrante equívoco na fundamentação das circunstâncias judiciais utilizadas para exasperação da pena-base; e (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já examinada e decidida em acórdão confirmatório da condenação, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A pretensão absolutória foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, que reconheceu, com base em provas testemunhais e interceptações telefônicas, a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

5. A revisão criminal admite, de forma excepcional, a reanálise da dosimetria da pena quando constatado flagrante equívoco ou fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

6. O vetor “culpabilidade” pode ser mantido negativado mediante reforço de fundamentação, quando os autos demonstram que o condenado exercia posição de liderança na organização criminosa, revelando maior reprovabilidade da conduta.
7. As circunstâncias do crime restam devidamente justificadas pela quantidade e variedade das drogas apreendidas.

8. O vetor “motivos do crime” não pode ser negativado quando inexistente fundamentação concreta, impondo-se o seu decote na primeira fase da dosimetria.

9. Não é possível a aplicação retroativa da Súmula 545 do STJ a acórdão transitado em julgado anteriormente à sua edição.

10. Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, as penas definitivas devem corresponder às penas-base redimensionadas, com posterior soma pelo concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não é via adequada para rediscutir autoria e materialidade já apreciadas em acórdão condenatório transitado em julgado.
2. É admissível o redimensionamento da pena-base em revisão criminal quando constatada fundamentação inidônea de circunstância judicial.

3. O vetor “culpabilidade” pode ser mantido negativado mediante reforço de fundamentação, desde que amparado em elementos concretos dos autos.

4. A negativação dos “motivos do crime” exige fundamentação específica, sendo indevida quando ausente justificativa concreta.

5. A atenuante da confissão espontânea não se aplica à confissão qualificada nem pode ser reconhecida com base em súmula editada após o trânsito em julgado da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 626; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.466.661/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 27.12.2024; STJ, HC nº 231.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.06.2014, DJe 15.09.2014; TJES, Revisão Criminal nº 5005239-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto; TJES, Revisão Criminal nº 0030986-06.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da ação revisional e, na parte conhecida, julgá-la parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA GONÇALVES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0006573-87.2008.8.08.0030, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.650 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a desconstituição do decisum condenatório, para que seja absolvido, com fulcro no artigo 626 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base, para afastar os vetores negativos, culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, por não estarem devidamente fundamentados e, na segunda fase da dosimetria, aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Enunciado de Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, postula a gratuidade da justiça.

Decisão proferida (Id. 17296115) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo parcial conhecimento da presente revisão criminal e, na parte conhecida, por sua parcial procedência, exclusivamente para redimensionar a pena base imposta ao requerente, com leve redução, mantendo-se, no mais, hígidos a condenação e os demais termos do v. acordão.”

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA GONÇALVES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0006573-87.2008.8.08.0030, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.650 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a desconstituição do decisum condenatório, para que seja absolvido, com fulcro no artigo 626 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base, para afastar os vetores negativos, culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, por não estarem devidamente fundamentados e, na segunda fase da dosimetria, aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Enunciado de Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, postula a gratuidade da justiça.

Decisão proferida (Id. 17296115) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “pelo parcial conhecimento da presente revisão criminal e, na parte conhecida, por sua parcial procedência, exclusivamente para redimensionar a pena base imposta ao requerente, com leve redução, mantendo-se, no mais, hígidos a condenação e os demais termos do v. acordão.”

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

No caso em apreço, o revisionando pretende, inicialmente, a desconstituição do acórdão condenatório e a sua consequente absolvição.

Contudo, verifico que a pretensão formulada pela defesa foi expressamente enfrentada no acórdão confirmatório, tendo a c. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da apelação criminal interposta, em 24/11/2010, concluído pela condenação do revisionando, nas iras dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Por oportuno, destaco trecho do voto do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Relator da apelação criminal, que abordou explicitamente a referida pretensão:

APELAÇÃO INTERPOSTA POR ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA

Pretende o apelante, em síntese, ver reformada a r. sentença condenatória, com a consequente absolvição por não haver comprovação de seu envolvimento na prática delituosa em que fora condenado.

Porém, ao contrário do que afirma em suas razões, as provas constantes nos autos revelam a conduta criminosa do recorrente.

Importante registrar que o próprio denunciado Alcenor confirma que possui o apelido de "Barriga" (fls. 421): "[ ... ] que de fato tem o apelido de Barriga;

A testemunha, Ricardo Nunes, policial militar, às fls. 429, declarou: "[ ... ] Que Natal disse que estava guardando a droga para Barriga, não sabia onde Barriga poderia ser encontrado, mas sabia onde morava o irmão de Barriga, que era seu fornecedor direto; Que na casa do irmão de Barriga estava apenas a irmã dele; Que na casa arrecadaram um papelote de cocaína e um papelote de crack, além de depósitos bancários feitos em favor de Barriga; Que em relação aos denunciados o depoente, enquanto militar, tinha ouvido Os nomes de Wellington e Barriga envolvidos com o tráfico, [ ... ]; Que informou que os depósitos eram na conta de Barriga porque a Irmã dele, presente na operação, disse que Os depósitos eram para Barriga , mas o depoente não tinha ideia do nome dele completo; Que a Irmã de Barriga disse que era o próprio Barriga o beneficiário dos depósitos [...]". As interceptações telefônicas constantes às fls. 330/331 e 362/364 deixam claro que Alcenor não apenas participava, como chefiava a organização montada para a prática do crime de tráfico de drogas no município de Linhares/ES.

Logo, percebe-se que a sentença está sobejamente motivada e em conformidade com as provas carreadas aos autos, sendo que as alegações apenas demonstram a imotivada Irresignação do apelante.

Desse modo, verifico que a referida tese sustentada pelo revisionando foi exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, reconhecendo o eminente Relator da apelação criminal a existência da autoria e da materialidade delitivas, aptas à sua condenação.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo da defesa, entendo que se revela necessário o respeito à imutabilidade da coisa julgada, visto que a insurgência já foi apreciada por oportunidade do recurso de apelação.

Prosseguindo. O revisionando almeja, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, para afastar os vetores negativos, culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, por não estarem devidamente fundamentados.

Sobre esse ponto, de forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria, hipótese dos autos, ainda que parcialmente.

Nesse sentido, STJ, AREsp. n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

No caso em apreço, o revisionando pretende o decote dos vetores negativados, culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Infere-se da sentença objurgada que o magistrado de origem exasperou a pena-base do crime de tráfico de drogas em 05 anos e 06 meses e 300 dias-multa, tendo em vista os vetores culpabilidade, maus antecedentes, motivos e consequências do crime.

Veja-se:

Réu ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA

ART. 33, LEI 11343/06

A culpabilidade, assim entendida como "a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem' (Guilherme Nucci, in 'Código Penal Comentado', p. 262), afere-se como de grande reprovabilidade. Em relação aos antecedentes, tem-se que o réu e reincidente. Em relação a conduta social, não há nos autos elementos que autorizam nenhum juízo em desfavor do acusado, o mesmo ocorrendo em relação a sua personalidade. Os motivos do crime não favorecem ao acusado. Dé igual forma, as circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao acusado, uma vez que as substâncias apreendidas - cocaína e crack - são bastante nocivas a saúde pública em razão do alto grau de dependência física e química (STF - HC 94655 - Dj 10/10/08). E mais, a grande quantidade de entorpecente apreendido e o fato das provas indicarem que o réu era o controlador maior do tráfico pesam em desfavor do réu. Não há elementos que autorizem juízo de valor sobre consequências extra penais do crime. Considerando que o sujeito do delito e a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao comportamento da vítima.

No tocante ao crime de associação ao tráfico, verifico que a pena basilar foi exasperada em 2 anos e 6 meses e 150 dias-multa, em razão das circunstâncias judicias negativas, culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, conforme se extrai do excerto abaixo:

ART. 35, LEI 11343/06

A culpabilidade, assim entendida corno "a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem" (Guilherrne Nucci, in Código Penal Comentado, p. 262), afere-se como de grande reprovabilidade. Em relação aos antecedentes, tem-se que o réu e reincidente. Em relação a conduta social, não há nos autos elementos que autorizam nenhum juízo em desfavor do acusado, o mesmo ocorrendo em relação a sua personalidade. Os motivos do crime não favorecem ao acusado. De igual forma, as circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao acusado eis que traficava cocaína e crack, substâncias bastante nocivas a saúde pública em razão do alto grau de dependência física e química (STE - HC 94655 - Dj 10/10/08). Por outro lado, as provas indicam que o réu era o controlador maior do tráfico, orientando a ação dos . demais. Não há elementos que autorizem juízo de valor sobre consequências extra penais do crime. Considerando que o sujeito do delito é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao comportamento da vitima.

A Douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial exarou parecer nos autos, opinando pelo redimensionamento das penas-bases, entendendo que as circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos do crime não foram devidamente justificadas.

Contudo, após a análise detida dos autos, constato que, dos três vetores apontados pela defesa (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), somente os motivos do crime não autorizam o incremento da pena basilar.

O vetor culpabilidade, embora o magistrado de origem tenha justificado inidoneamente para fins de recrudescimento na primeira fase da dosimetria, não deve ser desconsiderado, pois, utilizando-se a técnica de reforço na fundamentação, as provas contidas nos autos revelaram que o revisionando chefiava a organização montada para a prática do crime de tráfico de drogas no município de Linhares/ES.

Essa posição de líder revela uma maior reprovabilidade da conduta, revelando-se, portanto, fundamentação concreta para a exasperação.

Por oportuno, colaciono julgado deste Grupo de Câmaras Criminais Reunidas referente à possibilidade de utilização da técnica de reforço na fundamentação em sede de revisão criminal:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” . FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Tendo em vista que a questão ora debatida não foi objeto de questionamento em apelação criminal, rejeita-se a preliminar.

2. MÉRITO. De fato, não houve fundamentação para a modulação da fração redutora do “tráfico privilegiado” em 1/6 (um sexto). Apesar da fundamentação insuficiente, entende-se, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência, que existem elementos concretos que impõem a preservação da fração aplicada, tendo em vista que também houve apreensão de 25 (vinte e cinco) munições de diferentes calibres, além de 01 (um) rádio-comunicador. Além disso, deve-se destacar que o acusado estava acompanhado de outros dois suspeitos, tendo havido fuga e troca de disparos contra os policiais, sendo que um dos agentes públicos foi atingido.

3. A conjugação desses elementos revela que o Requerente se encontrava em processo avançado de dedicar-se às atividades criminosas e de integrar organização ilícita, com inserção mais profunda no submundo do crime, o que justifica a fração empregada na r. Sentença.

4. Revisão criminal julgada improcedente.

(TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50052396120248080000, Relator.: HELIMAR PINTO, Reunidas - 1º Grupo Criminal).

Ainda: TJ-ES - RVCR: 00309860620218080000, Relator.: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 11/07/2022, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/07/2022.

As circunstâncias do crime, por sua vez, restaram devidamente justificadas pela quantidade e variedade das drogas apreendidas com os corréus, e, segundo as provas coligidas nos autos, lhe pertenciam, além de armas e munições.

Por outro lado, os motivos do crime não foram revelados e não sendo possível reforço da fundamentação, razão pela qual passo a nova
dosimetria, procedendo ao respectivo decote:

Crime de tráfico de drogas:

Mantidos os vetores da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 9 anos e 1 mês de reclusão e 725 dias-multa.

Crime de associação ao tráfico de drogas:

Quanto à primeira fase da dosimetria do crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, presentes as circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, fixo a pena- base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 813 dias-multa.

Adicionalmente, o revisionando pretende, na segunda fase da dosimetria, aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Enunciado de Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão.

A redação original do Enunciado de Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça foi aprovada em 14 de outubro de 2015, após o trânsito em julgado do acórdão confirmatório, que se deu em 02/02/2011 (fls. 782 dos autos físicos), não sendo autorizada, portanto, a sua aplicação retroativa.

Ademais, a alegada confissão qualificada não ensejava em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme julgado abaixo colacionado, do ano de 2014, do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. EXTORSÃO MAJORADA. JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ERRO NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. WRIT PARCIALMENTE CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República.

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade.

3. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, em habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, além de obedecer aos ditames da proporcionalidade, restou devidamente fundamentada, tendo sido reconhecida que a reprovabilidade da conduta do acusado exorbita a normalidade do tipo, sobretudo diante do elevado grau de frieza, da indomável agressividade relatada por uma testemunha arrolada pela própria Defesa, e da gravidade concreta das lesões sofridas pela vítima.

5. Diante da teratologia do erro, deve ser afastada a reincidência do Paciente, nomeadamente porque o trânsito em julgado da sentença condenatória que levou à agravante não ocorreu em 1999, como afirmado pelas instâncias ordinárias, mas sim após os fatos, em 2005, como demonstram de forma clara e irretorquível as certidões constantes dos autos.

6. A chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

(...).

8. Ordem de habeas corpus não conhecida. Writ parcialmente concedido de ofício para decotar a agravante de reincidência, realizando a correspondente diminuição de pena, nos termos do voto.

(HC n. 231.363/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 15/9/2014.)

Assim, inexistindo circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição da pena, fixo as penas definitivas em 9 anos e 1 mês de reclusão e 725 dias-multa, para o tráfico de drogas e 4 anos e 6 meses de reclusão e 813 dias-multa, para o crime de associação ao tráfico.

Procedendo ao concurso material, fixo a pena definitiva do revisionando em 13 anos e 7 meses de reclusão e 1538 dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida, a julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para redimensionar as penas-bases, fixando a pena definitiva do revisionando em 13 anos e 7 meses de reclusão e 1538 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para conhecer parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgar parcialmente procedente.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar parcialmente procedente a Revisão Criminal.

É como voto.